Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-32.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016124-32.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), DAVID LODI ROMANO LTDA - CNPJ: 37.754.115/0001-81 (APELADO), DAVID LODI ROMANO LTDA - CNPJ: 37.754.115/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo Interno. Apelação Cível. Não Conhecimento. Falta de Dialeticidade. Erro Escusável Não Caracterizado. Impossibilidade de Emenda das Razões Recursais Após o Não Conhecimento do Recurso. Preclusão Consumativa. Agravo Interno Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da falta de dialeticidade das razões recursais.

II. Questão em discussão

2.
A agravante sustenta que o não recebimento do recurso, mesmo diante da correção do erro, demonstra excesso de formalismo e que o não conhecimento do recurso tempestivamente protocolado em razão de falhas na transmissão eletrônica do seu conteúdo não se justifica.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação está correta. As razões recursais apresentadas pela agravante não cumpriam os requisitos mínimos da dialeticidade e da regularidade formal, o que inviabilizou o conhecimento do recurso.

4.
A alegação de erro escusável não se sustenta. A agravante pretende contornar a desobediência do recurso aos pressupostos específicos de admissibilidade recursal com a juntada de novas razões recursais somente após a prolação da decisão monocrática de não conhecimento do apelo.

5. Após a interposição do recurso de apelação, é vedada a emenda ou substituição da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão da preclusão consumativa. Tal medida visa a estabilização da lide e a sedimentação das fases processuais, impedindo que a parte inove em suas alegações após o não conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

_______________

Teses de julgamento: “1. Não há erro escusável quando a parte pretende contornar a desobediência do recurso aos pressupostos de admissibilidade com a juntada de novas razões recursais após o não conhecimento do apelo.

2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 932, III; art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.555.661/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a
decisão monocrática do relator que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº
1016124-32.2023.8.11.0041
, originário dos autos
da ação de “
Regressiva de Ressarcimento”
(Proc. nº
1016124-32.2023.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, não conheceu do recurso interposto pela requerida/agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id. n. 245186664)
.

A apelante insiste que “
o não recebimento do recurso proposto em que pese a correção do erro escusável, data venia, demonstra excesso de formalismo que não coaduna com princípio da primazia – um dos pilares do novo Código de Processo Civil –, o não conhecimento do recurso tempestivamente protocolado em razão de falhas na transmissão eletrônica do seu conteúdo
”, de modo que “
com fulcro no princípio da cooperação entre as partes a requerida requer, data venia, que sejam dado prosseguimento ao presente feito, recebendo a Apelação cujo instrumento petitório correto fora anexado no ID 253080190
” (cf. Id. nº 266451760).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 267729779).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a apelante interpôs recurso de apelação manifestamente inadmissível, pois, as razões recursais não cumpriam os requisitos mínimos da dialeticidade e da regularidade formal.

No presente recurso de agravo interno, a apelante sustenta que incorreu em erro escusável, pois juntou o arquivo errado no lugar do recurso, motivo pelo qual pede que seja conhecido o apelo e considerado o instrumento juntado no Id. nº 253080190 como as razões corretas do recurso.

Contudo, não há falar em erro escusável, pois, no caso concreto, a apelante pretende contornar a desobediência do recurso aos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, com a juntada de novas razões recursais somente após a prolação da decisão monocrática de não conhecimento do apelo.

Aliás, é consabido que após a interposição do recurso de apelação é vedada a emenda ou substituição da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais, sobretudo, quando a pretensão de emenda das razões surge somente após o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito, é o entendimento da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. 1. Da decisão monocrática que julga agravo em recurso especial cabe agravo interno e não novo agravo em recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa." Precedentes. 3. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou subsequente pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)”

Também é o entendimento deste eg. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA
: AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO, PELA ORIGEM, DO PROCESSAMENTO DE SIMPLES PETIÇÃO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – PETIÇÃO QUE NADA TEM A VER COM O RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO AINDA DE PEDIDO DE RESERVA DE VALOR PROVENIENTE DE ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES DA EXECUÇÃO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – MANTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Com razão a decisão singular que indeferiu o processamento de simples petição que em nada se assemelha com o Recurso de Apelação, cuja forma está devidamente prescrita pela regra do art. 1.010, do novo CPC.É de se manter também o comando da mesma decisão singular que indeferiu pedido formulado por quem sequer figura como parte na Execução Extrajudicial, de retenção de valor fruto de homologação de acordo celebrado pelas partes da Execução”. (TJMT – RAC – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2018, DJE 17/08/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO PARA INDEFERIR A MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL QUE JÁ FOI LEILOADO. MANUTENÇÃO. NULIDADE LEILÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. EMENDA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 2. Após a interposição do recurso é vedada a emenda da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5288033-31.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMENDA À PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECE-DENTES DO STJ. I. A denunciação à lide deve observar os prazos dispostos no art. 126 do CPC, que determina a denunciação pelo autor no momento da propositura da ação e pelo réu na apresentação da contestação. Não realizada a denunciação à lide em momento oportuno, a matéria encontra-se alcançada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. II. A denunciação à lide sucessiva tem previsão no § 2º do art. 125 e deverá ser promovida apenas pelo denunciado. In casu, o aludido instituto não é cabível, porquanto não se presta a retificar denunciação à lide realizada anteriormente pelo réu. III. Após a interposição do recurso é vedada a emenda da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais. Precedentes do STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”. (TJ-GO - AI: 01888278820178090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2017)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025